Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-31.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-31.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (APELADO), AGUINALDO DA SILVA BERGUE - CPF: 012.285.781-09 (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (ASSISTENTE), ANILDA DE SOUZA POLIZELLI - CPF: 772.249.061-15 (VÍTIMA), ADAUTO POLIZELLI - CPF: 474.674.101-82 (VÍTIMA), VALTESON VIEIRA DE SOUZA - CPF: 046.452.621-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO MAJORADO PRATICADO CONTRA IDOSO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
REQUESTADA A
ABSOLVIÇÃO ALEGANDO DÚVIDAS ACERCA DO DOLO E A OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO
–
INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS, PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, PELA CONFISSÃO DO RÉU E PELA EXIBIÇÃO DAS FOLHAS DE CHEQUE – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
APONTADA A NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RÉU QUE SE APROVEITOU DA CONFIANÇA DAS VÍTIMAS
– DESACOLHIMENTO – ELEMENTO ÍNSITO AO CRIME DE ESTELIONATO –
PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA À CONTA DO CRIME CONTINUADO
– POSSIBILIDADE – PRÁTICA DE CINCO INFRAÇÕES –
RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a prática do crime de estelionato pelas provas testemunhais, pela palavra das vítimas, pela confissão do réu e pela exibição das folhas de cheque utilizadas como instrumento, resta impositiva a condenação, especialmente se demonstrado o dolo do agente.

O fato de que
o agente
se aproveitou da relação que possuía com as vítimas
, abusando da confiança nele depositada, integra parte do próprio estratagema utilizada para “
induzir ou manter alguém em erro
”, não desbordando do fato típico sancionado, nem legitimando, por isso mesmo, o incremento da sanção à conta da culpabilidade.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que “
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
"( REsp
n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Dje
de 06/11/2017).

Recurso
da Defesa
desprovido
e recurso do Ministério Público parcialmente provido, em consonância
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Fábio Ortiz da Cunha
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT
, que

condenou

Fábio Ortiz da Cunha
à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa,
a
o mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 171, §4º, do Código Penal.

O
Ministério Público
, inconformado com a dosimetria da pena aplicada, interpôs recurso de apelação postulando a majoração da pena-base
, diante da negatividade das circunstâncias do crime, visto que o agente
se
aproveitou da relação que possuía com as vítimas
, abusando da confiança nele depositada
, para praticar o crime de estelionato
.

A
lega
, ainda, o equívoco no estabelecimento da fração de aumento de pena ocasionado pela
continuidade delitiva
, já que teriam sido praticados seis delitos (id.
205905726
).

A seu turno,
Fábio Ortiz da Cunha

in
terpôs recurso de apelação buscando sua absolvição, sustentando a ausência de dolo em sua conduta
, visto que as folhas de cheque foram utilizadas
como título de crédito ao portador, sem identificação do destinatário, de modo que seria duvidosa a ciência dele acerca da origem ilícitas destas, configurando-se, pois,
o
erro de tipo
.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo réu (Id. nº 205905734) e pelo Ministério Público (Id. nº 205905736),
pugnando, ambos, pelo desprovimento do recurso adverso
.

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
ua
Procurador
a,
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
emitiu parecer
recomendando

o parcial provimento do recurso do Ministério Público, e o desprovimento do recurso da Defesa,
conforme entendimento assim
resumido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTELIONATO (ARTIGO 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso do Ministério Público: Pretensão de valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" que deve ser acolhida - Maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, em quem as vítimas depositavam total confiança - Possibilidade de exasperação da pena-base por este motivo. Exasperação da pena do crime em razão da continuidade delitiva - Crime cometido por,
comprovadamente, cinco vezes - Aumento da fração em 1/3, e não 1/2, como pretendido. Do recurso do condenado: Pretensão de absolvição por ausência de dolo que não se sustenta - Materialidade e autoria amplamente demonstradas - Fotografias dos cheques com a assinatura do condenado e confissão. Parecer pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso do condenado.”

(id.
217444181
).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
em datas não específicas, o denunciado FÁBIO ORTIZ DA CUNHA, vulgo “FABINHO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, no montante de R$ 11.910,00 (onze mil e novecentos e dez reais), em prejuízo das vítimas ADAUTO POLIZELLI e ANILDA DE SOUZA POLIZELLI (idosa),
por
meio fraudulento.

Extrai-se do caderno investigativo que, ao dirigir-se até a Agência Bancária Sicredi, a vítima ADAUTO POLIZELLI percebeu que parte do dinheiro de sua conta poupança havia desaparecido, conta essa conjunta com sua genitora ANILDA.

Em consulta com o gerente da referida agência bancária foi-lhe apresentado um extrato onde constava que
haviam sido descontados
05 (cinco) folhas de cheques

de numerações alternadas entre 60 a 80, nos seguintes valores: 02 (duas) no valor de R$ 3.210,00 (três mil e duzentos e dez reais), 01 (uma) no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e 01 (uma) no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), perfazendo um importe de R$ 11.910,00 (onze mil e novecentos e dez reais)
.

Segundo consta dos autos
referidas folhas estavam com a nominal do denunciado FÁBIO ORTIZ DA CUNHA
.

(...)

na época dos fatos, o increpado mantinha um relacionamento amoroso com a filha da ofendida ANILDA, bem como laborava como pedreiro na residência da vítima ADAUTO, sendo que tinha acesso a todos os cômodos da vivenda, de modo que
apossou-se
das referidas folhas de cheque das vítimas, e as repassou a terceiros
,
os quais descontaram os referidos cheques acarretando prejuízo alheio.

Segundo consta do Relatório Policial acostado aos autos, conforme informações prestadas pela Caixa Econômica Federal localizada na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a folha cheque nº 000068, de importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fora
depositado na própria conta do implicado FÁBIO,
assim como, a folha cheque nº 000073, de valor R$ 3.210,00 (três mil e duzentos e dez reais), fora
descontada diretamente pelo denunciado na Agência Bancária Sicredi
, (imagem de f. 07 – ponto 05).

No mais
,
tem-se que a
testemunha AGUINALDO DA SILVA BERGUE, informou ter recebido do denunciado uma folha cheque de
nº 000080, consistente em R$ 700,00 (setecentos reais), como pagamento de um serviço de mecânica realizado
.
“

Ao fim da instrução processual penal, sobreveio a sentença que condenou
Fábio Ortiz da Cunha
à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa,
a
o mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 171, §4º, do Código Penal.

Da tese absolutória.

O recorrente Fábio Ortiz da Cunha, s
ustentando a ausência de dolo em sua
conduta
,
pugna
por sua absolvição, visto que as folhas de cheque teriam sido utilizadas como título de crédito ao portador, sem identificação do destinatário, de modo que seria duvidosa a ciência acerca da origem ilícitas destas, configurando-se,
nessa medida
,
o
erro de tipo
.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime se faz inequívoca
a teor do
Boletim de Ocorrência nº 2018.759,
do
Inquérito Policial (fls. 7-9),
dos
termos de declarações de vítimas e testemunhas,
das
fotografias dos cheques com a assinatura do acusado
e da confissão por este
firmada.

A autoria, de semelhante modo, mostra-se patente.

Em juízo,
o ofendido

Adaulto

Polizelli
declarou ter percebido falta de dinheiro em
sua conta conjunta com sua genitora
, constatando, após verificação bancária, o desconto de
alguns
cheque
s
. Relatou que o banco devolveu o valor e que foi registrado boletim de ocorrência. Afirmou que o acusado, seu genro, residia com uma filha
sua
e trabalhava eventualmente em sua casa
, como pedreiro.
Registrou
que o acusado teve acesso a talões de cheques de sua mãe, subtraindo cinco
folhas
e
que, como recebia pagamentos
em
cheque,
possivelmente copi
ou

su
a assinatura para efetuar
os
pagamentos
, depósitos e saques
.

A vítima
Anilda
, também ouvida em juízo, confirmou os fatos e imputou a autoria do crime a Fábio, relatando seu trabalho na residência da família.

A testemunha Agnaldo
declarou recordar-se vagamente dos fatos, mencionando apenas ter consertado a moto de Fábio, recebendo como pagamento um cheque emitido em nome
de terceiro
.

A testemunha policial Telma
Tomoko
relatou
haver participado da elaboração
do Boletim de Ocorrência, inicialmente classifica
ndo o fato
como furto, posteriormente retificado para estelionato
,
após investigação que apontou a participação de pessoa próxima à família. Informou a coleta de provas materiais comprovando o uso do cheque por Fábio, incluindo saques e tentativa de depósito em sua conta, bem como o pagamento em mecânica de motos com um dos cheques.

O
recorrente
confessou a prática do crime em juízo.

Não existem, portanto, dúvidas sobre a autoria do crime de estelionato, sendo possível concluir, para além de dúvidas razoáveis, que o recorrente Fábio, aproveitando-se da confiança das vítimas, subtraiu folhas de cheque e as utilizou para efetuar pagamento, depósito, e saque de valores em seu próprio benefício.

Como visto, o agente estava em um relacionamento amoroso com a filha do ofendido
Adaulto
, bem como prestava serviços a este, inclusive dormindo algumas vezes na residência das vítimas, contexto em que subtraiu as folhas de cheque.

Ainda, resta evidente que, tendo recebido pagamentos em cheque da vítima
Adaulto
, teve a possibilidade de contrafazer a sua assinatura, e, posteriormente, realizou pagamentos em uma oficina mecânica, bem como depositou valores em sua própria conta e sacou valores diretamente na agência bancária.

Nesse contexto,
não prospera a alegação defensiva de que existiram dúvidas sobre o dolo do agente, ensejadoras de erro de tipo.

Ora, é manifesto que o agente agiu deliberadamente para subtrair as folhas de cheque e, mediante falsificação, auferir vantagem ilícita, pouco importando que
não constasse no cheque o nome do beneficiário
, fato que não afasta a conclusão de que
tinha plena ciência da origem ilícita das cártulas por ele subtraídas, não existindo qualquer dúvida sobre a questão

Em caso
s
semelhante
s, a jurisprudência pátria tem confirmado o entendimento pela presença do dolo. Confira-se:

PENAL. DELITOS DE ESTELIONATOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 171, CAPUT, C/C. ART. 69, AMBOS DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS CHEQUES FURTADOS.
COMPENSAÇÃO DE UM DOS CHEQUES FURTADO
S EM AGÊNCIA BANCÁRIA DE MUNICÍPIO DIVERSO AO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE.
USO DE UMA DAS CÁRTULAS FURTADAS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL
. INDUZIMENTO DA VÍTIMA EM ERRO. CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - "Falsificação de assinatura de cheque - Utilização de cártula roubada e falsificada - 'Se a imputação consubstancia estelionato pela utilização de cheque roubado e falsificação por terceiro, é irrelevante a circunstância de a prova pericial haver se mostrado conclusiva quanto ao fato de a assinatura aposta não ser do acusado. O induzimento em erro prescinde da definição da autoria quanto à
a
ssinatura, sendo suficiente demonstração do que contido na denúncia, ou seja, de que
o denunciado, embora sabedor dão origem irregular do cheque, deu-o em pagamento de compra efetuada, afirmando tê-lo recebido do titular da conta
" (STF - Rel. Min. Março Aurélio - RT nº 684/393).

II - "TACRIMSP -
Estelionato. Ausência de dolo alegada. Inadmissibilidade. Pagamento de mercadoria com cheque furtado. Evidência da intenção dolosa do agente, em ludibriar as vítimas
. Condenação mantida" (RJTACRIM 36/198).

(TJ-PR - ACR: 4502003 PR 0450200-3, Relator: Rogério
Kanayama
, Data de Julgamento: 14/08/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7694)

(TJ-PB 00234538020128150011 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2018, Câmara Especializada Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DA MATERIALIDADE E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO
– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – AFASTADA – RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO.

I – No caso em apreço,
restou claro tratar-se de estelionato, pois imputa-se ao réu, a conduta do repasse de cheques sabidamente fraudados com a intenção de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro
. Por certo, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, mostra-se incabível o acolhimento do pleito absolutório, cabendo frisar que a negativa do dolo do apelante em juízo está desprovida de respaldo probatório apto a desconstituir o harmônico acervo acostados aos autos, em que pese este ônus lhe coubesse em razão da sua negativa (art. 156 do CPP). O apelante somente logrou êxito em suas ações em razão do emprego das cártulas sabidamente
falsificada, de modo que o delito restou consumado com a obtenção da vantagem ilícita.

II – Inviável falar em insignificância ou em bagatela imprópria diante do prejuízo expressivo oriundo da prática delitiva perpetrada pelo apelante, bem como pela reprovabilidade da conduta, pois o apelante se valeu da confiança depositada pela vítima em sua pessoa e fraudou a assinatura desta.

III - A pretensão do apelante esbarra na condição objetiva, pois o prejuízo de R$5.124,00, não pode ser considerado de pequena monta, já que este, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, remonta ao valor máximo de 1 (um) salário-mínimo à época dos fatos.

IV – Com o parecer, recurso improvido.

(TJ-MS - APR: 00142036620148120001 MS 0014203-66.2014.8.12.0001, Relator: Des.
Zaloar
Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 29/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020)

Portanto, deve ser mantida a condenação.

Da
s circunstâncias do crime.

O
Ministério Público
, inconformado com a dosimetria
elaborada na sentença
,
pugna pela
majoração da pena-base
, diante da negatividade das circunstâncias do crime, visto que o agente
se aproveitou da relação que possuía com as vítimas
, abusando da confiança nele depositada.

Razão
não
lhe assiste.

Com efeito,
o fato em questão não escapou à perspicácia do magistrado,
consta
ndo
da própria sentença condenatória que:

“(...) Analisando o conjunto probatório, verifica-se que, de fato o acusado praticou o crime de estelionato e, pela dinâmica dos fatos, vê-se que
Fábio aproveitou-se da liberdade que possuía com as vítimas, tendo em vista que namorava a filha/neta delas para subtrair esses cheques em nome da senhora
Anilda
de Souza e fazer os descontos.

Contudo, de forma escorreita
, ao avaliar as circunstâncias do crime, registrou que:

(...) As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto. [...]”

No caso, apenas por apego à boa técnica, tenho que o vetor dosimétrico a ser eventualmente valorado, a partir do fato invocado, seria, em verdade, a culpabilidade, e não as circunstâncias do crime.

Seja como for, vislumbro que
o fato de que
o agente
se aproveitou da relação que possuía com as vítimas
, abusando da confiança nele depositada, integra parte d
o

próprio estratagema
utilizada para “
induzir ou manter alguém em erro
”, não desbordando do fato típico sancionado, nem legitimando, por isso mesmo, o incremento da sanção à conta da culpabilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que

“(...)

A falsa amizade desenvolvida pelo réu para enganar posteriormente o amigo e induzi-lo em erro é inerente ao crime de estelionato, não servindo para exasperar a culpabilidade.
(TJ-DF 20170310143858 DF 0014044-53.2017.8.07.0003, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
27/08/
2019 .
Pág.: 77 - 83)

Portanto, nenhum desvalor deve ser atribuído às circunstâncias do crime ou, mais propriamente, à culpabilidade.

Da continuidade delitiva.

O Ministério Público al
ega
, ainda, o equívoco no estabelecimento da fração de aumento de pena ocasionado pela
continuidade delitiva
, já que teriam sido praticados seis delitos
, tendo sido aplicada a fração mínima de aumento, isto é, de um sexto
.

Razão lhe assiste, em parte.

Na verdade, a partir
das provas recolhidas, é possível vislumbrar a ocorrência de cinco cheques utilizados pelo recorrido, e não seis.

A propósito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que:

(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5
infrações
; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
"( REsp
n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
Dje
de 06/11/2017). (STJ -
AgRg
no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Portanto, deve ser aplicada a fração
de um terço.

Passo a retificar o cálculo dosimétrico, apenas nesse ponto específico.

Na terceira fase dosimétrica, a pena intermediária, estabelecida no mínimo legal, isto é, 01 (um) anos de reclusão, foi majorada em 1/3 (um terço), por se tratar de crime praticado contra idosa, incidindo a causa especial de aumento de pena delineada no
art
igo
171, § 4 do C
ódigo Pena, resultando na reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante da continuidade delitiva, considerando a prática do crime por 05 (cinco) vezes, aumento a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto, por se tratar de agente reincidente.

Havendo a sentença estabelecido a pena de multa em 05 (cinco) dias multa, inexistindo recurso do Ministério Público
quanto à matéria
, mantenho a multa imposta.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Fábio Ortiz da Cunha
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
, para majorar a fração de aumento de pena aplicada à conta do crime continuado, estabelecendo a reprimenda em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 05 dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024